Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704340-21.2021.8.07.0007 RECORRENTES: TIAGO PAULO RODRIGUES DA SILVA, DENISE CELENE RODRIGUES DOS SANTOS, CONSTRUTORA QUALIDADE LTDA. RECORRIDO: CAIO HENRIQUE MAIA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ART. 550 DO CPC. PARCERIA COMERCIAL. CONSTRUÇÃO DE CASAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONTAS PRESTADAS PELO RÉU. IRREGULIDADE FORMAL. CONTADORIA JUDICIAL. SALDO DESFAVORÁVEL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. 1. Na ação de exigir contas é facultado ao réu, caso condenado a prestar contas na decisão da primeira fase procedimental, apresentar as contas na forma contábil, do contrário, não lhe será lícito impugnar as contas apresentadas pela parte autora, consoante art. 550, §6o, do CPC. 2. Considerada formalmente inadequada as contas prestadas pela parte ré relacionada a créditos e débitos oriundos de relação comercial de construção e venda de casas vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida, ante a inobservância da forma contábil, e apresentado cálculo da contadoria judicial com base nos documentos acostados aos autos no sentido de reconhecer saldo devido pela parte ré, deve ser mantida a condenação fixada na sentença. 3. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes sustentam que o programa “Minha Casa Minha Vida” financia somente o percentual máximo de 80% (oitenta por cento) do valor avaliado pela Caixa Econômica Federal para aquisição dos imóveis em discussão, razão pela qual deve ser aplicado o desconto de 20% (vinte por cento) sobre o montante indicado na apontada avaliação. Contudo, não indicam qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido, nem qual teria sido objeto de interpretação divergente, além de não terem citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 59822298). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 60275006). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.067.074/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Esta Corte Superior entende que "a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (...).”(AgInt no REsp n. 2.106.600/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025